Tribunal: STF
Processo: HC 127049
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO IMPUGNADO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEUTRALIDADE. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário para assentar inadequada a impetração. 



    PROCESSO-CRIME – AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA. O trancamento de ação penal deve ser reservado a situações em que surja, ao primeiro exame, ilegalidade.